Tribunal: TJMT
Processo: 1001466-30.2023.8.11.0032
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001466-30.2023.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EDIWALDO BROZEGUINE PENAS - CPF: 422.653.982-68 (APELANTE), RAFAEL NUNES DA CUNHA MAIA DE SOUZA - CPF: 000.443.651-28 (ADVOGADO), MICHEL DE ALMEIDA SANTANA - CPF: 963.129.803-59 (APELANTE), ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO), CLAUDIO MOREIRA TEIXEIRA - CPF: 640.182.292-91 (APELANTE), SUELLEN SANTANA DE JESUS - CPF: 854.500.572-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JASSENILDO HENRIQUE DE OLIVEIRA REIS - CPF: 982.133.427-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR FUNDADA EM DENÚNCIA ANÔNIMA E ELEMENTOS OBJETIVOS. AUSÊNCIA DO “AVISO DE MIRANDA” NA ABORDAGEM POLICIAL. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE NULIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO ABSOLUTÓRIO. REVISÃO DA PENA-BASE INVIÁVEL. REINCIDÊNCIA CONFIGURADA. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas por três réus condenados pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06, sendo a dois deles imposta a pena de
8 anos e 9 meses de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 875 dias-multa; e ao outro a pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, além do pagamento de 625 dias-multa.

2.

As defesas alegam, preliminarmente, nulidade da busca veicular por ausência de justa causa e nulidade decorrente da ausência do "aviso de Miranda" na abordagem policial. No mérito, pugnam pela absolvição por insuficiência de provas, revisão das penas-bases, afastamento da agravante da reincidência e aplicação da causa de diminuição prevista no §4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/06, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se é nula a prova obtida por meio da busca veicular sem mandado judicial, fundada em denúncia anônima; (ii) verificar se houve nulidade decorrente da ausência do “aviso de Miranda” na abordagem policial; (iii) analisar se é cabível a absolvição por insuficiência de provas; (iv) examinar se é possível a revisão das penas-bases e o afastamento da agravante da reincidência; (v) avaliar se estão presentes os requisitos para aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/06, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A busca veicular fundada em denúncia anônima é válida quando corroborada por elementos objetivos identificados no momento da abordagem, como documentos falsos, mandado de prisão em aberto, odor característico de droga e sinais de compartimento oculto, configurando fundada suspeita e flagrante delito que dispensam mandado judicial (art. 244 do CPP).

5.

A ausência do “aviso de Miranda” na abordagem policial não configura nulidade, uma vez que a colheita de informações durante situação de flagrante se caracteriza como mera entrevista informal, sem natureza de interrogatório formal, além de não ter sido demonstrado efetivo prejuízo à ampla defesa.

6.

A autoria e a materialidade delitivas restam amplamente comprovadas por prova testemunhal e documental robusta, incluindo depoimentos coerentes dos policiais, apreensão da droga em compartimento oculto, elementos que indicam atuação conjunta dos réus e confissão informal do corréu sobre a função de batedores exercida pelos demais.

7.

A exasperação da pena-base acima do mínimo legal está devidamente justificada em razão do elevado potencial lesivo da conduta, considerando-se a natureza e, sobretudo, a quantidade expressiva de 272,62 kg de cocaína, que, se colocada em circulação, causaria danos sociais de proporções desmedidas, o que autoriza a adoção de fração diversa dos critérios adotados como ideais pela jurisprudência.

8.

A agravante da reincidência está corretamente reconhecida em relação ao réu, haja vista que, na data dos fatos, não havia decorrido o prazo extintivo do art. 64, I, do CP, em razão do não cumprimento integral das penas anteriores.

9.

A causa de diminuição de pena prevista no §4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/06 não se aplica, pois há elementos concretos que demonstram a dedicação dos réus à atividade criminosa, evidenciada pela utilização de compartimento oculto na caminhonete, tráfico de grandes quantidades de droga e atuação em comboio com função de batedores, além da reincidência de dois dos apelantes
.

10.

Sendo as penas corpóreas aplicadas em patamares acima de 4 anos, não há como serem substituídas por restritivas de direitos, uma vez que não satisfeito o requisito do art. 44, inc. I, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Preliminares de nulidade rejeitadas. No mérito, desprovidos os recursos.

Tese de julgamento: "
1.

A busca veicular fundada em denúncia anônima é lícita quando corroborada por elementos objetivos que configuram fundada suspeita de crime, dispensando prévia autorização judicial.
2.

A ausência de “aviso de Miranda” durante abordagem policial não configura nulidade quando não demonstrado efetivo prejuízo à defesa, especialmente se não houve interrogatório formal ou coação.
3.

A autoria no crime de tráfico de drogas pode ser comprovada por provas indiretas e circunstanciais que demonstrem a atuação conjunta dos réus, sendo prescindível a posse direta do entorpecente por todos os acusados.
4.

É válida a exasperação da pena-base quando justificada pela expressiva quantidade e natureza da droga apreendida, conforme art. 42 da Lei n.o 11.343/06.
5.

A reincidência deve ser reconhecida enquanto não decorrido o prazo legal previsto no art. 64, I, do CP.
6.

A causa de diminuição prevista no §4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/06 é inaplicável quando evidenciada a dedicação do réu à atividade criminosa, aferida a partir do
modus operandi
e das circunstâncias concretas do caso."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, IV e LXIII; CPP, arts. 5o, §3o, 156, 203, 240, §2o, e 244; CP, arts. 59 e 64, I; Lei n.o 11.343/06, arts. 33,
caput
e §4o, e 42.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1467500, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 18.03.2024; STJ, AgRg no HC 885148/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01.07.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.267.009/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 28.02.2023; TJMT, APR 1005193-18.2022.8.11.0004, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 17.10.2023; TJMT, APELAÇÃO CRIMINAL 1025478-04.2023.8.11.0002, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 17.09.2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

CLAUDIO MOREIRA TEIXEIRA

MICHEL DE ALMEIDA SANTANA

EDIWALDO BROZEGUINE PENAS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos autonomamente por
CLAUDIO MOREIRA TEIXEIRA, MICHEL DE ALMEIDA SANTANA
e
EDIWALDO BROZEGUINE PENAS
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT nos autos da ação penal n.o 1001466-30.2023.8.11.0032, que os
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
, impondo a
CLAUDIO
e
EDIWALDO
as penas idênticas de
8 anos e 9 meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
875 dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal; e a
MICHEL
a pena de
6 anos e 3 meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
625 dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

Por meio das razões recursais disponíveis no ID
231032784, o apelante
CLAUDIO MOREIRA TEIXEIRA
pugna pela sua
absolvição
, sob o viés da
insuficiência probatória
, alegando que a droga foi apreendida em outro veículo, com o qual não possuía vínculo algum, ao que agrega o pleito subsidiário e genérico de
aplicação da causa diminutiva de pena prevista no §4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/06
,

na fração máxima redutora, com o consequente redimensionamento da reprimenda final e a
substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos.

A seu turno, o apelante
MICHEL DE ALMEIDA SANTANA
, valendo-se das razões recursais de ID
238195686,
arguiu,
como matérias preliminares
,
a
nulidade da busca veicular realizada
, ao argumento de inexistência de justa causa para a medida invasiva sem mandado judicial, uma vez que a abordagem policial ocorreu tão somente em razão de uma denúncia anônima, sem prévias diligências que confirmassem a veracidade do que noticiado; assim como a
nulidade da sua confissão informal aos agentes estatais
porque, na condição de conduzido preso em flagrante, não foi advertido das garantias constitucionais ao silêncio e à não autoincriminação (“aviso de Miranda”).
No
mérito
, almeja a
revisão da pena-base
, ao argumento de que “
não houve fundamentação idônea para a utilização da fração de 1/8 do intervalo”
entre as penas mínima e máximas previstas em abstrato, bem como a
aplicação da causa de diminuição de pena relativa ao ‘tráfico privilegiado’.

Enfim, o apelante
EDIWALDO BROZEGUINE PENAS
, mediante as razões recursais de ID
239934653, suscita,
preliminarmente
, a
nulidade probatória direta e por derivação proveniente da busca veicular
,

aduzindo não ter havido diligências antecedentes que revelassem a possível prática de crime pelos flagrados e a existência de vestígios materiais de algum delito nos veículos abordados pela polícia. No
mérito
, requer a
absolvição
, asseverando que o conjunto probatório dos autos não demonstra, com segurança, o seu envolvimento com o narcotráfico. Subsidiariamente, pretende a
redução da pena-base
para o mínimo legal, o
decote da agravante da reincidência
, pois afirma não “
possuir contra si condenação penal nos últimos cinco anos”
, e a
incidência da causa diminutiva de pena do
§4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/06
,
na fração máxima redutora, com o consequente reajuste da sanção final e a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

O Ministério Público foi regularmente intimado, por três vezes, a apresentar as contrarrazões aos recursos defensivos, porém, quedou-se inerte (ID 270958877).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer
lançado sob o ID 275593393, opina pela
rejeição das preliminares arguidas
e, no mérito, pelo
desprovimento
dos apelos
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO [
PRELIMINAR
– DA NULIDADE PROBATÓRIA POR ILICITUDE DA BUSCA VEICULAR
]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por aqueles que detinham
legitimidade
para fazê-los e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço dos apelos
manejados pelas i. defesas técnicas, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para as suas admissibilidades.

Antes de adentrar o mérito recursal, como matéria preliminar, alegam os apelantes
MICHEL DE ALMEIDA SANTANA
e
EDIWALDO BROZEGUINE PENAS
serem
nulas as provas diretas e por derivação
provenientes das
buscas veiculares
, pois não teria sido indicada a fundada suspeita para as medidas invasivas sem mandado judicial, sendo a diligência realizada com fulcro unicamente em denúncia anônima.

Contudo, sem razão!

Isso porque, consoante relatou judicialmente o policial rodoviário federal
Emiliano Ribeiro Neto
, no dia dos fatos, realizava patrulhamento de rotina na região de Jangada, quando a equipe recebeu denúncia anônima, via central de informações, sobre dois veículos envolvidos no tráfico de drogas.

Esclareceu que esses carros — um Nissan Versa e uma Toyota Hilux — trafegavam em sequência, sendo ambos abordados no km 495 da BR-364, local sem posto da PRF, razão pela qual a abordagem ocorreu diretamente na rodovia. Relatou que, no Nissan Versa, estavam
EDIWALDO
e
CLAUDIO
, os quais apresentaram documentos que, após verificação, demonstraram indícios de falsidade, especialmente porque as informações neles contidas não correspondiam aos dados dos sistemas de consulta, sendo constatada ainda a existência de mandado de prisão em desfavor de
EDIWALDO
.

Quanto à abordagem do motorista da Hilux, identificado como
MICHEL
, este declarou ser vendedor de roupas e estar viajando a trabalho, mas não apresentou catálogo, notas fiscais ou imagens das mercadorias. A equipe solicitou a abertura da parte traseira do veículo, que estava coberta por uma capota marítima fechada. Durante a inspeção, verificou-se que o compartimento apresentava sujeira de poeira, odor característico de pasta base de cocaína e indícios de recente alteração, evidenciados pela presença de massa plástica recém-aplicada, o que indicava possível ocultação de material ilícito. Assim, localizou-se a droga, acondicionada em compartimento secreto sob a capota, totalizando 200 tabletes de pasta base e 65 de cloridrato de cocaína, perfazendo 272,6 kg.

Após a apreensão, constatou-se que, em ambos os veículos, havia pacotes de bolacha da mesma marca e embalagem, o que, aliado à declaração de
MICHEL
— de que o Nissan Versa atuava como batedor —, reforçou a tese de que os veículos operavam em comboio, sendo um responsável pela escolta e outro pelo transporte da droga.

Corroborando, a testemunha
Reinan Araújo Ramos
, policial rodoviário federal, contou em juízo que os agentes estatais realizavam fiscalização de trânsito no km 495 da BR-364, quando fizeram a abordagem de dois veículos, um Nissan Versa, cor preta, com dois ocupantes, e uma Toyota Hilux, cor prata, com capota de fibra, conduzida por um terceiro indivíduo, não se recordando ao certo se essa diligência decorreu de denúncia anônima ou foi apenas trabalho de rotina.

Informou que, como havia apenas dois policiais para abordar três indivíduos, solicitaram apoio para segurança da ação. Ao procederem à fiscalização do Nissan Versa, nada de irregular foi localizado, porém, ao realizar a checagem documental junto à central, foi constatada divergência nas informações, indicando possível falsidade nos documentos apresentados pelos dois ocupantes.

Relatou que, ao vistoriar a Toyota Hilux, perceberam, ao abrir a tampa da carroceria, um forte odor característico de massa plástica e pasta base de cocaína. Notou que a capota de fibra possuía um compartimento oculto entre o teto interno e o externo, com aproximadamente 10 a 15 cm de espaço. Tentaram acessar o local com uma furadeira de broca fina, mas encontraram uma chapa de aço impedindo o acesso pela parte interna. Prosseguindo pela parte superior, ao perfurar, emergiu material impregnado de substância que, em teste preliminar, indicou presença de cocaína. Relatou que, diante da constatação, deram voz de prisão ao condutor da Hilux e aos dois ocupantes do Versa.

Informou que, embora os abordados negassem inicialmente estarem juntos, o motorista da Hilux acabou confirmando que trafegavam em comboio. Acrescentou que, em ambos os veículos, foram encontrados pacotes de alimentos com as mesmas embalagens e etiquetas de preço, além da constatação de que, embora os suspeitos tenham afirmado que realizaram trajeto exclusivamente por vias asfaltadas, os dois automóveis apresentavam sinais evidentes de poeira, sugerindo que passaram por estradas não pavimentadas. Por fim, esclareceu que há diversas rotas entre Rondônia e Cuiabá, e que o local onde os veículos foram abordados é uma das saídas comumente utilizadas por quem trafega daquela origem.

Nessa conjuntura, verifica-se que a diligência se deu no âmbito de fiscalização de rotina, potencializada pela notícia anônima especificando veículos e itinerário, além de estar amparada também por elementos objetivos constatados pelos agentes de segurança no momento da abordagem –
identificação de características compatíveis com o relato; constatação de documentação possivelmente falsa apresentada pelos ocupantes do Nissan Versa; mandado de prisão pendente em desfavor de
EDIWALDO
; sinais físicos na caminhonete Toyota Hilux e odor peculiar da substância ilícita.

Tais circunstâncias são aptas a caracterizar a
fundada suspeita
para fins de busca pessoal, prevista no art. 244 do CPP, pois ultrapassa a mera desconfiança por parte dos policiais e demonstra a urgência da medida invasiva, inexistindo tempo hábil para a obtenção de autorização judicial. Logo, a atuação policial revelou-se legítima, proporcional e necessária, diante do contexto que indicava a prática de tráfico de drogas, crime de extrema gravidade e de permanente consumação.

Por oportuno, importante frisar que, à luz do art. 144, §2o, da Constituição Federal, a fiscalização das rodovias e estradas federais realizada pela Polícia Rodoviária Federal decorre de seus deveres funcionais, de modo que a abordagem realizada durante o patrulhamento ostensivo, visando preservar a ordem pública, a incolumidade das pessoas, o patrimônio da União e de terceiros, bem como fiscalizar o trânsito, não caracteriza arbitrariedade ou abuso de poder, pois constitui medida de natureza administrativa, sendo despicienda a prévia autorização judicial ou a fundada suspeita da prática de algum ilícito para legitimar a diligência.

E se, durante essas abordagens rotineiras, a partir da análise comportamental e das circunstâncias fáticas, os agentes de segurança pública suspeitarem que a pessoa abordada está em poder de coisas ilícitas, por ser também inerente ao exercício do poder de polícia a eles conferido, no âmbito de suas atribuições, coibir práticas criminosas, podem realizar a aplicação de procedimentos de inspeção adicionais, que, acaso praticados com abuso de poder ou excesso, serão remetidos para a apuração pelas autoridades competentes.

Nesse sentido esta c. Terceira Câmara Criminal já decidiu que “
A fiscalização veicular realizada mediante procedimento de rotina não se confunde com busca fortuita pessoal ou veicular, prescindindo da existência de justa causa ou mesmo de autorização judicial. Assim, não há que se falar em nulidade de provas, se estas foram obtidas quando da realização de fiscalização rotineira de trânsito pela Polícia Rodoviária Federal, atribuição constitucionalmente prevista, visando garantir a segurança nas rodovias federais
” (TJ-MT 00107873520198110004 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/02/2023). Destaquei.

Destaca-se, ainda, que apesar de a inviolabilidade da intimidade constituir garantia constitucional expressamente prevista, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia não é absoluta. Pelo contrário, é excepcionada nos termos dos artigos 240, §2o e 244, ambos do Código de Processo Penal, em que é permitida a realização de busca pessoal quando houver fundada suspeita de que o agente esteja em poder de objeto/instrumento de crime.

E, como é sabido, a busca no indivíduo, assim como a no veículo que àquela se equipara, pela própria natureza que possuem, independem de maior rigor procedimental, de modo que devem ser realizadas com base em juízo de probabilidade, aferido de maneira objetiva e concretamente justificada nos indícios e circunstâncias do caso.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal vem decidindo que “
É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência
” (STF - ARE: 1467500 SC, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 18/03/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-04-2024 PUBLIC 15-04-2024). Destaquei.

Logo, inexiste nulidade da prova direta ou por derivação obtida durante a abordagem policial no caso em apreço, pois presente a justa causa para a busca veicular que culminou na apreensão de
272,620kg de COCAÍNA
acondicionados em sofisticado compartimento oculto na caminhonete Toyota Hilux,
que comprova a materialidade do delito de tráfico de drogas.

Nesse sentido esse eg. Sodalício já decidiu que: “
São válidas as buscas veicular, pessoal
e domiciliar
realizadas por policiais militares a partir de fundadas suspeitas da prática de crime permanente, razão pela qual não há falar em ilicitude dos elementos probatórios advindos dessas diligências
” (TJ-MT 00166182820118110042 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 03/08/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/08/2022). Destaquei.

Diante do exposto, considera-se plenamente lícita a busca veicular realizada pelos agentes públicos, de modo que segue
REJEITADA
a preliminar de nulidade arguida.

É como voto.

V O T O (
PRELIMINAR
– NULIDADE DECORRENTE DA SUPOSTA FALTA DO “AVISO DE MIRANDA”
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ainda em sede preliminar, o apelante
MICHEL
sustenta que a entrevista informal realizada pelos agentes de segurança pública durante a sua abordagem não foi precedida da devida advertência quanto ao direito ao silêncio e à não-autoincriminação (“aviso de Miranda”), razão pela qual deve ser invalidada.

Com a devida vênia,
a preliminar tampouco comporta acolhimento
.

E assim entendo porque, na audiência de instrução, os policiais responsáveis pelo flagrante se limitaram a testemunhar sobre o que vivenciaram e presenciaram no exercício de seu múnus público, narrando que, por ocasião da diligência, inicialmente os apelantes negaram estarem juntos, porém, após a localização da droga no veículo Toyota Hilux, o motorista
MICHEL
acabou confirmando que os três sentenciados trafegavam em comboio, sendo que o veículo Nissan Versa, ocupado por
MICHEL
e
EDIWALDO,
exercia a função de batedor de estrada.

Ou seja, as testemunhas nada mencionaram sobre inquirição ou interrogatório propriamente ditos no momento da abordagem,
tanto é que sequer houve documentação formal do suposto interrogatório

[seja mediante gravação de vídeo, de áudio ou mera redução a termo]
, de modo que não há falar-se, portanto, em interrogatório sub-reptício travestido de “entrevista informal”.

Aqui, reputo importante frisar que inexiste proibição na legislação vigente quanto à possibilidade de os policiais, durante o flagrante, indagarem o abordado acerca dos fatos, mesmo porque isso não apenas se mostra imprescindível para as investigações e continuidade das diligências, como decorre do dever de polícia inerente à atividade do Poder Público, que, calcada na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública.

Sobre a inexistência de nulidade em casos como o que ora se apresenta, o precedente deste Colendo Tribunal de Justiça,
in litteris
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – (...)
2. SEGUNDA PRELIMINAR – NULIDADE DESTE PROCESSO POR VIOLAÇÃO AO DIREITO DE SILÊNCIO E DE NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO NA ABORDAGEM POLICIAL – INOCORRÊNCIA – MERA ENTREVISTA – GARANTIA ASSEGURADA EM TODOS OS ATOS PROCESSUAIS
– (...) 7. PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO. (...)
2. Em se tratando de abordagem policial, em situação de flagrante, não é exigido que se faça a advertência do direito ao silêncio aos acusados, pois se trata de mera entrevista, desde que tal prerrogativa lhe seja assegurada nos demais atos processuais. (...)

7. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso desprovido.”

(TJMT - N.U 1007860-34.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2022, publicado no DJE 22/04/2022).

Outrossim, não obstante reconhecida a repercussão geral (Tema 1.185) no Recurso Extraordinário de n.o 1.177.984, quanto à questão relativa à obrigatoriedade dos policiais informarem acerca do direito ao silêncio já no momento da abordagem do réu, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, acompanhando posicionamento consolidado no Pretório Excelso, firmara posicionamento de que eventual irregularidade na informação sobre o direito de permanecer em silêncio é causa de
nulidade relativa
, cujo reconhecimento depende da efetiva comprovação de prejuízo
(HC n. 614.339/SP , relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 9/2/2021, DJe 11/2/2021).

E, uma vez não demonstrado o prejuízo necessário ao reconhecimento da nulidade alegada, na medida em que não se sustenta a simples afirmação defensiva de que as informações obtidas de maneira ilegal pelos policiais teriam sido suficientes para embasar a condenação, pois observa-se do contexto probatório dos autos que, na delegacia de polícia e em audiência,
quando foi devidamente advertido do direito ao silêncio
,
MICHEL DE ALMEIDA SANTANA
, embora tenha alegado desconhecer os corréus, negando o envolvimento deles na prática criminosa, confessou que havia sido contratado pelo valor de R$ 20.000,00 por um sujeito identificado apenas como Marcelo, para fazer o transporte de drogas da cidade de Comodoro até Cuiabá, tendo recebido o veículo naquela localidade já carregado com o entorpecente, sem que tivesse acompanhado esse carregamento, de modo que eventual prejuízo advindo da omissão quanto ao “Aviso de Miranda” não se presume.

Ante o exposto,
REJEITO

a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada as questões preliminares
, verte dos autos que os apelantes
CLAUDIO MOREIRA TEIXEIRA, MICHEL DE ALMEIDA SANTANA
e
EDIWALDO BROZEGUINE PENAS
restaram condenados pelo crime de
tráfico de drogas
, pois, no dia 29/09/2023, por volta das 16h10, no km 495 da BR 364, no município de Jangada/MT, transportavam 200 tabletes de pasta base e 65 de cloridrato de cocaína, totalizando 272,62 kg, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de alienação e fornecimento a usuários do Estado de Mato Grosso.

Irresignados com o édito condenatório, recorrem a esta eg. Corte Revisora, nos termos já relatados, ao que passo à análise das teses de mérito arguidas nas razões do apelo.

1.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO – PEDIDO EXCLUSIVO DOS APELANTES
CLAUDIO
E
EDIWALDO:

Nada obstante toda a argumentação despendida pelos apelantes no intuito de obter a absolvição pelo crime de tráfico de drogas, a
materialidade da infração penal
está comprovada mediante o auto de prisão em flagrante (ID 231031682 – pág. 1), o boletim de ocorrência (ID 231031682 - págs. 9/16), o termo de apreensão (ID 231031682 - págs. 66/67), os laudos periciais de constatação da droga apreendida (ID 231031682 - págs. 72/75 e ID 231031682 - págs. 142/147), que atestaram a presença de
272,620kg de COCAÍNA
no material ilícito confiscado, o laudo pericial referente do veículo Toyota Hilux (ID 231031684) e as provas orais colhidas nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à
autoria delitiva,
denota-se a presença satisfatória de elementos probatórios aptos a implicar os sentenciados no evento criminoso e a respaldar suas condenações.

O apelante
EDIWALDO BROZEGUINE PENAS
, interrogado em juízo, afirmou que, no dia dos fatos, viajava acompanhado de
CLAUDIO
, a quem convidou para dirigir seu veículo, uma vez que não possui habilitação e pretendia visitar sua sobrinha em Cuiabá/MT. Informou que o trajeto foi feito utilizando GPS, não sabendo explicar detalhes da rota, apenas que saíram de Pimenta Bueno/RO e seguiram por Vilhena/RO, passando por estradas pavimentadas, desconhecendo que o trecho entre Sapezal e Campo Novo dos Parecis não estava totalmente asfaltado.

Relatou que, nesta capital, pernoitou na casa da sua sobrinha, enquanto
CLAUDIO
ficou hospedado em um hotel, cujo nome não se recorda. Após a visita, iniciaram o retorno pela mesma rodovia, mas, ao perceberem que haviam se desviado do caminho, decidiram regressar, sendo, então, abordados pela PRF nas proximidades de Jangada, quando retornavam para Cuiabá.

Narrando os fatos da abordagem, mencionou que a viatura da PRF seguiu em direção a uma caminhonete que havia passado posteriormente, retornando com o referido veículo, no qual foi encontrada a droga. Ressaltou que não conhecia Michel, apenas o viu quando também foi abordado pelos policiais. Questionado, afirmou que não lavou o automóvel desde o início da viagem, motivo pelo qual havia embalagens de alimentos adquiridos anteriormente, mas negou a existência de resíduos ou vestígios relacionados ao tráfico de drogas. Confirmou que cumpre pena desde 2001, encontrando-se atualmente em situação de execução penal, e que, para realizar a viagem ao Mato Grosso, não obteve autorização do juízo da execução.

O apelante
CLAUDIO MOREIRA TEIXEIRA
, interrogado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, declarou que se encontrava em Pimenta Bueno/RO quando foi convidado por
EDIWALDO
para acompanhá-lo até Cuiabá. Diferentemente do corréu, relatou que, antes mesmo de chegarem à capital, nas proximidades de Jangada, foram abordados por uma viatura da PRF, ocasião em que estacionou o veículo conforme orientado. Informou que, após a revista e apreensão dos documentos, a viatura se afastou, permanecendo apenas um policial no local. Posteriormente, houve acionamento de reforço, retornando outra viatura acompanhada de uma caminhonete. Relatou que permaneceram aproximadamente duas a três horas parados, até que foi localizada a droga no referido veículo.

Afirmou que desconhecia a existência de entorpecentes, ressaltando que, caso soubesse, teria fugido. Declarou que viajava apenas com
EDIWALDO
, que não possuía habilitação, razão pela qual dirigia o automóvel. Acrescentou que havia saído recentemente do sistema prisional, após obter saída temporária do Dia dos Pais, estando há cerca de 40 a 50 dias em liberdade quando ocorreram os fatos.

Informou que conhece
EDIWALDO
desde a infância, pois ambos frequentavam a mesma igreja, mas que não conhece Michel, negando qualquer relação com este. Relatou que o destino da viagem era Cuiabá, onde permaneceriam por três dias, sendo que
EDIWALDO
prometera pagar-lhe R$ 1.000,00 pelo serviço de motorista. Disse que pretendia hospedar-se em um hotel, enquanto
EDIWALDO
ficaria na casa da sobrinha dele. Quanto aos pertences, levavam apenas suas bolsas e, no percurso, pararam para abastecer, adquirindo dois pacotes de biscoito e uma garrafa de água de 5 litros. Afirmou que não havia qualquer substância ilícita no carro que ocupava e que não manteve contato com o outro veículo abordado. Por fim, confirmou que não conhecia Michel e reiterou que, caso soubesse da presença de droga, não teria parado o automóvel.

O corréu
Michel de Almeida Santana,
interrogado em audiência, relatou que foi contratado em Cuiabá por um indivíduo chamado Marcelo, que o abordou em um posto de combustíveis, oferecendo-lhe a quantia de R$ 20.000,00 para buscar um veículo em Comodoro e transportá-lo até a capital. Explicou que esse homem o conduziu até aquele local, onde, em um posto próximo à entrada para Sapezal, recebeu a caminhonete já carregada com a droga, não sabendo a quem pertencia o automóvel. Declarou que, no retorno, passou por Sapezal, Campo Novo dos Parecis e Diamantino, ingressando na BR-163 até chegar à Jangada, local em que foi abordado pela PRF.

Descreveu que, durante a abordagem, apresentou os documentos e informou que vinha de Comodoro, alegando que trabalhava com roupas. Ao ser solicitado, abriu a capota da caminhonete, momento em que os policiais localizaram a droga, utilizando uma furadeira para acessar o compartimento oculto, sendo-lhe dada voz de prisão. Afirmou que, naquele momento, não conhecia as demais pessoas paradas no local, encontrando-se sozinho no veículo e sem portar qualquer meio de comunicação.

Acrescentou que havia comprado alimentos e bebidas para a viagem, além de transportar dois galões de 20 litros na traseira da caminhonete, com o objetivo de evitar paradas. Informou que já se encontrava há alguns dias em Cuiabá e que, embora estivesse em livramento condicional, decorrente de pena cumprida no Maranhão, não solicitou autorização judicial para se deslocar ao Mato Grosso. Disse que não conhecia previamente Marcelo, que apenas lhe ofereceu trabalho para realizar o frete, e que desconhecia a quantidade exata da droga existente na caminhonete.

A informante
Josivânia Penas do Carmo
declarou no curso da instrução processual que, à época dos acontecimentos, residia na cidade de Cuiabá e que, entre os dias 25 e 30 de setembro de 2023, recebeu a visita de seu tio
EDIWALDO
, o qual costumava visitá-la uma ou duas vezes por ano. Informou que o tio compareceu sozinho à sua residência, não sabendo afirmar se ele estava indo ou retornando do Estado de Rondônia, mas que ele a contatou previamente por telefone para verificar se ela estaria em casa, pois desejava visitá-la. Não soube dizer qual meio de transporte ele utilizou, apenas sabendo que não chegou de carro.

A seu turno, a testemunha
Emiliano Ribeiro Neto
, policial rodoviário federal, informou perante a autoridade judiciária que, no dia 29 de setembro de 2023, enquanto realizava fiscalização de rotina na região de Jangada, recebeu, por meio da central de informações da PRF, denúncia acerca de dois veículos que estariam envolvidos no transporte de entorpecentes. Apontou que os veículos — um Nissan Versa e uma Toyota Hilux — trafegavam em sequência, razão pela qual foram abordados no km 495 da BR-364, local onde não há posto da PRF, sendo a abordagem realizada diretamente na rodovia. Declarou que, no Nissan Versa, estavam
EDIWALDO
e
CLAUDIO
, que apresentaram seus documentos, os quais, após verificação nos sistemas de consulta, revelaram-se possivelmente falsos, além de ter sido constatada a existência de um mandado de prisão contra o primeiro.

Referiu que, ao abordar o motorista da Toyota Hilux, identificado como Michel, este declarou que trabalhava como vendedor de roupas e que viajava a trabalho, porém não apresentou qualquer documentação comprobatória, tampouco catálogo ou imagens das mercadorias. A equipe solicitou, então, a abertura da parte traseira do veículo, que possuía capota marítima fechada. Durante a inspeção, verificou-se a presença de sujeira de poeira, odor característico da pasta base de cocaína e vestígios de massa plástica recém-aplicada, indícios estes que sugeriam modificação recente e ocultação de material ilícito. De fato, foi localizada a substância entorpecente, acondicionada em um compartimento secreto sob a capota, totalizando 200 tabletes de pasta base e 65 de cloridrato de cocaína, perfazendo cerca de 272,6 kg.

Esclareceu que, após a apreensão, constatou-se que ambos os veículos transportavam pacotes de bolachas idênticos, circunstância que, aliada à confissão de Michel — de que o Nissan Versa exercia função de batedor —, reforçou a conclusão de que os veículos atuavam em comboio, um realizando a escolta e o outro efetuando o transporte da droga. Declarou, ainda, que não foram encontrados rádios comunicadores nos veículos, porém foram apreendidos celulares na posse dos suspeitos, aparelhos estes que foram enviados à Polícia Judiciária Civil. Ademais, afirmou que a abordagem ocorreu de maneira simultânea, sem qualquer intervalo entre uma e outra.

Corroborando,
Reinan Araújo Ramos
, também policial rodoviário federal, relatou judicialmente que, no dia 29 de setembro de 2023, no final da tarde, realizava fiscalização de trânsito no km 495 da BR-364, quando sua equipe efetuou a abordagem de um Nissan Versa, cor preta, com dois ocupantes, e de uma Toyota Hilux, cor prata, com capota de fibra, conduzida por outro indivíduo. Sustentou não se recordar se houve uma denúncia específica da central de operações ou se a abordagem aos veículos ocorreu de forma rotineira.

Inicialmente, os ocupantes de ambos os carros negaram que estivessem viajando juntos. Como havia apenas dois policiais para abordar três suspeitos, foi solicitado apoio, a fim de garantir a segurança da operação. Informou que, ao realizar a fiscalização no Nissan Versa, não foi localizada irregularidade alguma aparente; contudo, ao verificar os documentos dos ocupantes junto à central, constatou-se divergência nas informações, indicando possível falsificação.

Ao vistoriar a Toyota Hilux, notaram um forte odor de massa plástica e pasta base de cocaína quando abriram a tampa da carroceria, percebendo que a capota de fibra possuía um compartimento oculto entre o teto interno e o externo, com cerca de 10 a 15 cm de espaço. Tentaram acessar o local com uma furadeira de broca fina, mas encontraram uma chapa de aço que impedia o acesso pela parte interna. Prosseguindo pela parte superior, ao perfurar, emergiu material impregnado com substância que, em teste preliminar, indicou ser cocaína. Assim, foi dada voz de prisão ao condutor da Hilux e aos dois ocupantes do Versa.

Afirmou que, embora inicialmente os abordados tenham negado qualquer ligação, posteriormente o motorista da Hilux admitiu que viajavam em comboio. Acrescentou que, nos dois veículos, foram encontrados pacotes de alimentos com as mesmas embalagens e etiquetas de preço, bem como sinais evidentes de poeira, em contraste com a alegação de que teriam trafegado apenas por vias asfaltadas. Destacou que o local da abordagem é uma das saídas mais comuns para quem transita de Rondônia para Cuiabá.

Confirmou que a abordagem ocorreu de maneira simultânea, com os veículos trafegando um logo atrás do outro, em área caracterizada pela carência de fiscalização, frequentemente utilizada por quem busca evadir-se do controle policial, sobretudo no cometimento de crimes relacionados ao tráfico de entorpecentes.

Nesse ponto, é bom rememorar que o simples fato de as testemunhas consistirem em policiais que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade nem elide a idoneidade de seus relatos, os quais, além de deterem
fé pública
e
presunção de legitimidade
, foram
prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do Código de Processo Penal
, máxime porque não fora evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminarem injustamente a acusada, com escopo de conferir legalidade a suas atuações profissionais.

Sobre o assunto, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Enunciado Orientativo n.o 8, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Diante desse cenário, as circunstâncias evidenciam que
EDIWALDO
e
CLAUDIO
atuavam em unidade de desígnios com Michel, que foi flagrado conduzindo a caminhonete onde se encontrava o entorpecente. Embora ambos tenham negado conhecer o corréu, o local e a ocasião das abordagens, bem como as inconsistências em suas versões, indicam, com clareza, a existência de liame subjetivo e objetivo com a prática delitiva.

E, consoante já decidiu esse eg. Sodalício, “
A condução de veículo diverso daquele em que a droga fora apreendida, com a finalidade de guiar o transportador e manter vigilância, configura o crime de tráfico de entorpecentes, na modalidade “transportar”.”
(TJ-MT - APR: 10051931820228110004, Relator.: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 17/10/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/10/2023). Destaquei.

Não há como negar que, na tentativa de se eximirem da culpa, os apelantes apresentaram narrativas divergentes - enquanto
EDIWALDO
disse que estavam retornando de Cuiabá, onde tinha visitado sua sobrinha, quando foram abordados pela polícia;
CLAUDIO
afirmou que sequer tinham chegado a esta capital.

Ademais, apesar do corréu Michel ter alegado que foi convidado por um sujeito chamado Marcelo para realizar o transporte da droga, negando o envolvimento dos comparsas na cena criminosa, a i. defesa técnica não se incumbiu de arrolar como testemunha tal sujeito, a fim de comprovar a veracidade dos seus relatos, não podendo olvidar que, a teor do art. 156 do CPP, o ônus da prova incumbe a quem faz a alegação.

Por outro lado, os policiais, desde a fase inquisitiva, foram firmes, coerentes e uníssonos no sentido de que houve uma denúncia recebida pela central de informações da PRF, que alertava sobre a presença de dois veículos viajando em comboio, possivelmente realizando o transporte de entorpecentes, motivo pelo qual realizaram a abordagem simultânea dos automóveis Nissan Versa e Toyota Hilux, na altura do km 495 da BR-364, os quais trafegavam próximos, um logo atrás do outro, evidenciando o deslocamento conjunto, em região sabidamente utilizada para o escoamento de drogas.

Ao realizarem inspeção minuciosa, localizaram, na caminhonete, expressiva quantidade de entorpecentes — cerca de 272,6 kg de cocaína, ocultos em compartimento preparado para tanto. Destacaram que também constataram que, em ambos os veículos, havia pacotes de alimentos idênticos, com as mesmas embalagens e etiquetas de preço, elemento que, embora aparentemente trivial, aliado à confissão de Michel, que admitiu ter sido contratado para realizar o transporte da droga, e que a função do Nissan Versa seria a de realizar a “escolta”, fazendo o papel de batedor, a fim de alertar sobre eventuais fiscalizações policiais e garantir a segurança da carga ilícita, revela fortemente a unidade de desígnios entre os apelantes e o coacusado, evidenciando que não se tratava de mera coincidência ou de viagens isoladas.

Tais elementos probatórios, portanto, não deixam dúvidas de que
CLAUDIO
e
EDIWALDO
praticaram, juntamente com o corréu Michel, a conduta descrita no art. 33,
caput,
da Lei n.o 11.343/06, inviabilizando o pleito absolutório.

Aliás, faz-se relevante salientar que o fato de os agentes não terem sido flagrados na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito de tráfico de drogas, pois para a sua caracterização
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que as pessoas sejam surpreendidas praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal, em contexto que evidencie à saciedade seus envolvimentos com o comércio malsão, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (
Enunciado Orientativo n.o 07
da TCCR/TJMT).

Desta feita, com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas no curso de ambas as etapas da persecução criminal são suficientes para demonstrar a autoria de
CLAUDIO MOREIRA TEIXEIRA
e
EDIWALDO BROZEGUINE PENAS

pelo crime do
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
, com todas as elementares que lhe são inerentes, inviabilizando o acolhimento da pretensão absolutória, sendo de rigor a
ratificação da r. sentença penal condenatória nesse ponto.

2.

DA ALMEJADA REVISÃO DA PENA-BASE – PLEITO EXCLUSIVO DOS APELANTES
MICHEL
E
EDIWALDO
:

Nada obstante o pedido dos apelantes
MICHEL
e
EDIWALDO
para que suas sanções básicas sejam readequadas, a razão não lhes assiste.

Com efeito, o Código Penal não elenca limites mínimo e máximo para fixar o aumento justificador da aferição negativa das circunstâncias judiciais previstas em seu artigo 59, tampouco para quantificar as atenuantes e agravantes de pena, conferindo ao julgador, nas duas primeiras fases da dosimetria penal, a discricionariedade para estabelecer os quantitativos que entender necessários para a reprovação e prevenção dos delitos, desde que respeitados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nessa toada, firmou-se nesta eg. Corte de Justiça que “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que
cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta
, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.” (Enunciado Orientativo n.o 39 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Destaquei.

Entretanto, no intuito de garantir a segurança jurídica, consolidou-se na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça que, para cada vetorial do art. 59 do CP negativado, o juiz deve observar a
fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal
ou de
1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e a máxima abstratamente previstas no tipo penal incriminador
,
ressalvados os casos em que há fundamentação idônea para a adoção de parâmetros mais severos
(
ex vi
dos AgRg no HC 579.203/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021; PET no REsp 1659662/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

Todavia,
em situações envolvendo significativas apreensões de substâncias proscritas, o eg. Superior Tribunal de Justiça tem chancelado a elevação da pena acima do mínimo na primeira fase do cálculo dosimétrico em patamares diferentes dos dois critérios de incremento da pena base
.

In casu
, depreende-se do édito condenatório que, de forma igualitária para os dois sentenciados, ao realizar a dosimetria da pena, na primeira fase, o MM. Magistrado singular distanciou a reprimenda basilar do mínimo legal em
02 anos e 06 meses de reclusão
e
250 dias-multa
, em razão da valoração negativa da
natureza
e
quantidade
das drogas
apreendidas –
272,62 kg de COCAÍNA
, ficando, portanto, estabelecida em
07 anos e 06 meses de reclusão e 750 dias-multa.

Sobre a temática, faz-se adequado pontuar que,
por força do disposto no artigo 42 da Lei n.o 11.343/2006
, “
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
”.

Logo, como se vê, o próprio legislador
impôs ao juiz o dever de considerar a natureza e a quantidade da droga
, dentre outros fatores, na fixação das penas, inclusive com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
No delito de tráfico de drogas não há ilegalidade na exasperação da pena-base acima do mínimo legal com fulcro no art. 42 da Lei n. 11 .343/2006, uma vez que a quantidade e a natureza da droga apreendida é fundamento idôneo para exasperar a pena-base e deve preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais, nos exatos termos do art. 42, da Lei n. 11.343/2006
” (STJ - AgRg no HC: 885148 SP 2024/0010860-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 01/07/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/07/2024). Grifei.

E, de fato, não se pode olvidar que
272,62 kg de COCAÍNA
se trata de quantitativo expressivo, cuja futura comercialização revela enorme potencial de lucro às custas de um dano social desmedido, peculiaridade que agrega maior reprovabilidade à conduta
in concreto
e, portanto, justifica o incremento da pena-base dos agentes, inclusive em
quantum
superior aos parâmetros ideais pela jurisprudência, como adotado pelo MM. Magistrado sentenciante.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
Com base no princípio do livre convencimento motivado, ainda que valorado um único vetor, considerada sua preponderância, o julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação da pena-base em fração superior se considerar expressiva a quantidade da droga, sua diversidade e natureza (art. 42 da Lei n. 11.343/2006)
” (STJ - AgRg no HC: 637320 RO 2020/0348763-6, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 19/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2021). Destaquei.

E esse eg. Sodalício já se manifestou no sentido de que “
A vultosa quantidade de substância entorpecente apreendida (56,6kg de COCAÍNA) presta a justificar a majoração em 03 (três) anos da pena-base, nos termos do artigo 42 da Lei no 11.343/2006
” (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10254780420238110002, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 17/09/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/09/2024). Destaquei.

Desta feita, não há razões para retificar as penas basilares dos apelantes, uma vez que a expressiva quantidade de narcótico de natureza altamente deletéria [
272,62 kg de COCAÍNA
]
constitui argumento apto e suficiente para o recrudescimento da sanção básica no patamar de 2 anos e 6 meses de reclusão.

3.

DO REQUERIDO DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – PEDIDO EXCLUSIVO DO APELANTE
EDIWALDO
:

Pretende, ainda, o apelante
EDIWALDO
o decote da agravante da reincidência, ao argumento de que não possui
“
contra si condenação penal nos últimos cinco anos
”. Todavia, o pedido não faz jus à acolhida!

Verifica-se da r. sentença que a
reincidência
do apelante foi reconhecida por responder ao processo executivo n.o 0160343-98.2002.8.22.0005.

E, em consulta ao SEEU, constatei que, na data dos fatos ora em análise [
29/09/2023
],
EDWALDO
ostentava as seguintes condenações definitivas:

1.

Ação penal n.o 0000000-00.1597.0.02.0354
, em que restou condenado à pena de
06 anos e 10 meses
, pelos crimes tipificados no
art. 307 do CP e no art. 12 da Lei n.o 6.368/76
(antiga Lei de Drogas), praticados no dia 16/09/1997, com trânsito em julgado em
18/09/2002
;

2.

Ação penal n.o 0000000-00.0498.0.01.1462
, em que restou condenado à pena de
26 anos
, pelos crimes tipificados no
art. 157, §3.o, inc. II, e no art. 288, ambos do CP
, praticados em 03/08/1998, com trânsito em julgado em
19/08/1999
;

3.

Ação penal n.o 0000000-00.0601.0.03.0285
, em que restou condenado à pena de
04 anos e 08 meses
, pelo crime tipificado no
art. 12 da Lei n.o 6.368/76
(antiga Lei de Drogas), praticado em 16/07/2001, com trânsito em julgado em
30/09/2003.

Tais condenações, quando da prática do crime de tráfico de drogas ora em análise,
não tinham sido atingidas pelo prazo depurador a que alude o art. 64, inc. I, do CP
[
não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação
], visto que, em razão da fuga do penitente no ano de 2004, houve a suspensão do cumprimento das penas, que voltaram a ser resgatadas apenas em 30/04/2023, quando dado cumprimento ao mandado de prisão expedido contra
EDWALDO.

E somente em
11/02/2025
é que o d. Juízo da Execução Penal pronunciou a ocorrência da prescrição da pretensão executória em relação aos processos n.o 0000000-00.1597.0.02.0354, n.o 0000000- 00.0601.0.03.0285 e n.o 0000000-00.0498.0.01.1462,
a exceção deste último quanto ao delito do art. 157, §3o, II, do Código Penal
, cuja pena total imposta foi de
24 anos de reclusão
, da qual remanescem a cumprir
16 anos 09 meses e 10 dias.

Logo, diferentemente do alegado pela i. defesa técnica, ainda que as condenações definitivas anteriores ostentadas pelo apelante
EDIWALDO
tenham transitado em julgado há muitos anos [a mais recente em 2003], por não ter havido o cumprimento total ou a extinção das respectivas penas há mais de cinco anos, quando do cometimento do novo crime, perfeitamente válidos tais registros para a caracterização da reincidência do réu.

De mais a mais, destaca-se que, consoante firmado na jurisprudência, “
a declaração de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória, embora impeça a execução da pena, não afasta os efeitos penais secundários decorrentes da existência de condenação criminal que transitou em julgado, tais como a formação de reincidência e maus antecedentes
. É hipótese diferente da prescrição da pretensão punitiva, cujo implemento fulmina a própria ação penal, impendido a formação de título judicial condenatório definitivo, e, por essa razão, não tem o condão de gerar nenhum efeito penal secundário. 4.
Desse modo, a declaração de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória pressupõe a existência de condenação criminal irrecorrível. A sua declaração afasta apenas a existência do direito estatal de executar a pena constante do título judicial transitado em julgado, mas não os consectários que dele advêm
. Precedentes
” (STJ - AgRg no HC: 885517 SP 2024/0013712-2, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 05/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2024). Destaquei.

Portanto, rejeita-se o pedido de decote da agravante da reincidência em relação ao apelante
EDIWALDO.

4.

DA REQUERIDA INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4.o, DA LEI N.o 11.343/06 – PLEITO COMUM A TODOS OS APELANTES:

Requerem, ainda, os apelantes
CLAUDIO, MICHEL
e
EDIWALDO
que sejam beneficiados com a causa de diminuição de pena prevista no §4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/06; e, a
pós detida análise do caso concreto, entendo por inviável o acolhimento da presente pretensão.

Como é cediço,
a incidência da
minorante
comumente denominada de
“tráfico privilegiado”
condiciona-se, por força da própria previsão legal,
ao
preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis
, a saber,
(i)
que o agente seja primário;
(ii)
com bons antecedentes;
(iii)
não se dedique às atividades criminosas; e
(iv)
não integre organização criminosa.

Isto porque, a teleologia do redutor diz respeito ao
caráter esporádico da conduta típica realizada pelo agente e pressupõe que o beneficiário não ostente sinais objetivos de que faz do crime uma profissão,
circunstância que
deverá ser aferida casuisticamente
, com base nos múltiplos aspectos que permeiam o caso concreto.

Diante desta exigência de índole legal, é evidente que os sentenciados
não
fazem jus à aplicação do redutor
, pois, embora a elevada quantidade e a natureza nociva do entorpecente apreendido tenham sido utilizadas pelo juízo
a quo
na primeira fase da dosimetria, não podendo novamente laborar em desfavor dos condenados na terceira etapa de individualização da reprimenda,
ainda assim, é possível extrair das provas indicativos concretos de que
se dedicam a atividades criminosas
, uma vez que as próprias idiossincrasias do
modus operandi
revelam sofisticação e destreza na distribuição da droga que não condizem com o traficante iniciante ou de “primeira viagem”
.

Não há como considerar meras “mulas” ou indivíduos cooptados a esmo para transportar drogas
os sujeitos contratados para percorrerem distância considerável de aproximadamente 643km entre Comodoro e Cuiabá para levar valiosos mais de 270kg de cocaína
, sendo que, para tanto, fora utilizada uma caminhonete Toyota Hilux, que foi
preparada para esconder os 265 tabletes do narcótico em compartimento velado na capota marítima que cobre a carroceria, somado ao auxílio do automóvel Nissan Versa que vinha logo a frente na função de batedor de estrada
, pois tais circunstâncias evidenciam a dedicação às atividades criminosas e impedem a aplicação da minorante almejada.

A propósito, dispõe o
Enunciado n.o 30
da TCCR/TJMT:

“A quantidade,
a forma de acondicionamento da droga apreendida
, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes,
são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006
. (Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 100269/2017, disponibilizado no DJE no 10257, em 16/05/2018)”
.

(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Destaquei.

Diante da
forma de acondicionamento
dos narcóticos e dos
requintes no modo de transporte do material ilícito
, não me restam dúvidas quanto à experiência matreira dos réus em atividades delituosas.

Portanto, é inviável conceder-lhes o almejado privilégio, nos termos da jurisprudência já consolidada do e. STJ e deste e. TJMT:

“6. No caso,
a Corte estadual consignou expressamente que não foram atendidas as diretrizes previstas para o reconhecimento do privilégio, fazendo menção não apenas à natureza e quantidade de entorpecentes apreendidos - 19kg de cocaína -,
mas também o modus operandi da prática delitiva, uma vez que o envolvido saiu do Distrito Federal com carro de terceiro, com ajuda de custo para o trajeto e hospedagem e, a todo momento, recebia orientações por celular, tendo entregue o veículo para preparo do esconderijo e alocação da droga para o transporte do entorpecente
”
.
(STJ - AgRg no AREsp n. 2.267.009/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023). Destaquei.

“
O afastamento da minorante do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, está corretamente fundamentado nas circunstâncias concretas do caso, como o uso de veículo de procedência ilícita com sinais adulterados e o papel de "batedor de estrada", que indicam dedicação a atividades criminosas, o que afasta a aplicação do redutor
. 5. A jurisprudência do STJ corrobora a possibilidade de afastamento do benefício do tráfico privilegiado em situações nas quais elementos concretos indicam dedicação ao crime, conforme estabelecido pela Súmula 83/STJ.”
(STJ - AREsp: 2418447 MS 2023/0266854-9, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2024). Destaquei.

“3.
É descabida a incidência da benesse prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006 quando a dedicação do acusado à atividade criminosa é amplamente avaliada conforme as condições do flagrante, que evidenciam o modo com que a droga foi escondida no veículo, em compartimento previamente preparado para esse fim, o que revela habitualidade, profissionalismo e sofisticação da conduta
, sem perder de vista, a quantidade expressiva da droga apreendida (50 barras de cocaína – 50,700 kg), de alto valor econômico”.

(N.U 1007707-39.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 02/06/2023). Destaquei.

Agrega-se, ainda, que na r. sentença foi reconhecida a agravante da reincidência em relação a
EDIWALDO
(PEP n.o 0160343-98.2002.8.22.0005) e a
CLAUDIO
(PEP n.o 0002146-66.2007.8.08.0035), o que, isoladamente considerado, já seria suficiente para negar-lhes a aplicação da causa de diminuição do §4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/06, por ausência de satisfação dos requisitos legais.

Desta feita, ainda que a quantidade e a natureza da droga apreendida tenham sido citadas pelo julgador ao negar a incidência da diminutiva de pena do art. 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/06, por não terem sido tais circunstâncias o motivo propulsor para a tomada dessa decisão, mas, sim, o
modus operandi
e a preparação do veículo com compartimento criado exclusivamente para o fim de esconder e transportar o narcótico, com o auxílio de outro carro na função de batedor de estrada, que revelam a dedicação dos agentes a atividades criminosas, não há falar em
bis in idem
no caso em apreço.

Por conseguinte, não sendo aplicada a especial diminutiva em benefícios dos apelantes, permanecem as penas de
CLAUDIO
e
EDIWALDO
em
8 anos e 9 meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, além do pagamento de
875 dias-multa;
e de
MICHEL
em
6 anos e 3 meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
625 dias-multa
, sendo incabível a substituição da sanção corpórea por restritiva de direitos, porquanto não preenchido o requisito do art. 44, inc. I, do CP.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço dos apelos interpostos por
CLAUDIO MOREIRA TEIXEIRA, MICHEL DE ALMEIDA SANTANA
e
EDIWALDO BROZEGUINE PENAS
em face d
a
r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT nos autos da ação penal n.o 1001466-30.2023.8.11.0032,
rejeito as preliminares de nulidade
arguidas e, no mérito,

NEGO-LHES PROVIMENTO
,

ratificando-se na íntegra a
r. sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025